Tribunal: TJPA
Processo: 0819665-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9967 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819665-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PRISCILLA NAZARE SERRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819665-65.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0890089-05.2024.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: PRISCILLA NAZARÉ SERRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Priscilla Nazaré Serra da Silva contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Medida de Proteção, determinou o desacolhimento institucional da adolescente Raiane Vitória Serra da Silva, a suspensão incidental do poder familiar da genitora e a concessão de guarda provisória ao casal Joel Maia dos Santos e Rosani Mery dos Santos dos Santos. A insurgente alega violação ao princípio da preservação da família natural e ao melhor interesse da criança, requerendo a restituição da guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do poder familiar e a concessão da guarda provisória à família afetiva violam os princípios constitucionais e estatutários da proteção integral, do melhor interesse da criança e da prevalência da família natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que a adolescente foi vítima de maus-tratos físicos e psicológicos por parte do padrasto, com omissão da genitora, além de episódios de assédio, negligência emocional e múltiplas fugas do lar.

4.

O Plano Individual de Atendimento, elaborado por equipe técnica da instituição de acolhimento, atesta significativa evolução da adolescente após sua inserção no núcleo familiar afetivo, com melhoria emocional, escolar e social, além de forte vínculo com os atuais guardiões.

5.

A jurisprudência e a legislação aplicável reconhecem que o princípio da prevalência da família natural não é absoluto, podendo ceder diante de risco concreto ao bem-estar da criança ou adolescente.

6.

A suspensão do poder familiar tem natureza cautelar e provisória, sujeita à reavaliação judicial, sendo adotada de forma proporcional e respaldada por pareceres técnicos e pelo Ministério Público.

7.

A manutenção da guarda provisória com os pais afetivos assegura, no momento, a proteção integral dos direitos fundamentais da adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do poder familiar é medida legítima e proporcional quando comprovado risco concreto à integridade física e psicológica da criança ou adolescente.

2.

O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a primazia da família natural diante de situações de negligência, violência ou abuso.

3.

A guarda provisória pode ser conferida a terceiros com quem a criança possua vínculos afetivos sólidos, desde que demonstrada sua adequação e a vontade da própria criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 19, 22, 24, 100, parágrafo único, X, e 129, X; CC, arts. 1.634, 1.637 e 1.638.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Priscilla Nazaré Serra da Silva, genitora da adolescente Raiane Vitória Serra da Silva, contra decisão interlocutória ID 131161819, nos autos da Ação de Medida de Proteção n.º 0890089-05.2024.8.14.0301, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou: (i) o desacolhimento institucional da adolescente Raiane Vitória Serra da Silva; (ii) a suspensão incidental do poder familiar da genitora; e (iii) a concessão de guarda provisória da adolescente ao casal Joel Maia dos Santos e Rosani Mery dos Santos dos Santos.

Na origem, a referida ação foi ajuizada com fundamento em relatórios da Polícia Civil e da instituição de acolhimento Dulce Aciolly, que relataram maus-tratos sofridos pela adolescente, atribuídos à genitora e ao padrasto. Após audiência realizada em 12 de novembro de 2024, na qual foram ouvidas as técnicas do espaço de acolhimento, a requerida, a avó materna, os terceiros interessados e a própria adolescente, o juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada.

Em suas razões recursais (ID 23550790), a agravantealega que sempre buscou a convivência com sua filha, tendo inclusive iniciado o acompanhamento da adolescente em serviços de saúde mental desde 2020. Sustenta a primazia do vínculo biológico e do princípio da preservação da família natural, nos termos dos artigos 19 e 100, parágrafo único, inciso X, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Argumenta que a decisão violou o princípio do melhor interesse da criança, devendo a adolescente retornar ao convívio materno até ulterior deliberação judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer a guarda em seu favor.

Na Decisão ID 23550790, neguei a tutela recursal, sob o fundamento de que os elementos constantes do Plano Individual de Atendimento evidenciam a inadequação da guarda materna, diante dos relatos de assédio, maus-tratos e sofrimento emocional da adolescente, bem como de sua expressa vontade de permanecer com os pais afetivos, aos quais se refere com afeto e reconhece como figuras parentais legítimas.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID 23969239), defendendo a manutenção da decisão agravada. Afirmou que a adolescente foi entregue aos atuais guardiões desde seu primeiro ano de vida e somente passou a residir com a genitora aos nove anos, onde foi submetida a agressões e negligência, como consta no Plano Individual de Atendimento.

Argumentou que o retorno ao convívio materno representaria grave retrocesso, devendo prevalecer o melhor interesse da criança, que se encontra bem adaptada ao atual núcleo afetivo e familiar

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24192757).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

A controvérsia recursal se restringe à análise da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de medida de proteção n.º 0890089-05.2024.8.14.0301, determinou: (i) o desacolhimento institucional da adolescente Raiane Vitória Serra da Silva; (ii) a suspensão incidental do poder familiar da genitora PRISCILLA NAZARÉ SERRA DA SILVA; e (iii) a concessão da guarda provisória da adolescente ao casal Joel Maia dos Santos e Rosani Mery dos Santos dos Santos, sob a justificativa de situação de risco à integridade psicofísica da menor.

A agravante, genitora da adolescente, sustenta que a decisão de primeiro grau ofende os princípios da proteção integral, do melhor interesse da criança e da prevalência da família natural, previstos na Constituição Federal (art. 227), no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 19, 22 e 100, parágrafo único, X) e no Código Civil (arts. 1.634 e 1.638), argumentando, em suma, que sempre cuidou da filha, buscou atendimento especializado para questões de saúde mental da adolescente, e que a medida de suspensão do poder familiar seria desproporcional e precipitada.

Todavia, uma detida análise dos elementos constantes dos autos revela que não assiste razão à agravante.

A decisão recorrida se fundou em extenso e qualificado acervo probatório colhido nos autos da medida de proteção, especialmente os elementos constantes do Plano Individual de Atendimento (PIA) da adolescente Raiane Vitória Serra da Silva, lavrado pela equipe multidisciplinar da instituição de acolhimento Dulce Aciolly, bem como nos relatos colhidos na audiência realizada em 12/11/2024, ocasião em que foram ouvidos, além da própria adolescente, sua genitora, os terceiros interessados, técnicas do espaço de acolhimento e representantes ministeriais.

Do referido plano e das manifestações técnicas, restou demonstrado, com precisão e coerência, que a adolescente esteve inserida em contexto familiar disfuncional e violento enquanto sob a guarda da mãe. Foram narrados episódios reiterados de maus-tratos físicos e psicológicos perpetrados pelo padrasto, com a conivência ou omissão da genitora.

A adolescente foi vítima de assédio por parte do padrasto, e submetida a situações de agressão física e negligência emocional, o que levou a quatro episódios de fuga de casa, circunstâncias estas que revelam gravidade e urgência incompatíveis com a manutenção da guarda materna.

Ademais, verificou-se, segundo os profissionais técnicos, que após o acolhimento institucional e posterior transferência para a guarda dos pais afetivos — Joel Maia dos Santos e Rosani Mery dos Santos dos Santos — a adolescente passou a apresentar significativo progresso comportamental, emocional e acadêmico.

Está matriculada no 9º ano do ensino fundamental, onde exerce função de liderança, apresentando conduta compatível com estabilidade e senso de pertencimento. Além disso, reafirmou em diversos atendimentos técnicos, inclusive na audiência judicial, o desejo inequívoco de permanecer com a família afetiva, com quem possui forte vínculo afetivo, chamando-os inclusive de pai e mãe.

Tais informações corroboram a manifestação do Ministério Público em primeira e segunda instância. A Promotora de Justiça atuante na origem reforçou que a adolescente foi entregue a terceiros por seu genitor com apenas um ano de idade, tendo crescido sob os cuidados desses guardiões até os nove anos, quando foi, contra sua vontade, levada para a convivência com a genitora. Desde então, passou a enfrentar uma rotina de abusos e negligência que motivaram o acolhimento institucional e, posteriormente, a concessão da guarda provisória aos terceiros interessados.

Já a 15ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer detalhado e técnico, asseverou que a decisão recorrida encontra amparo nos artigos 22, 24 e 129, inciso X, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), bem como nos artigos 1.637 e 1.638 do Código Civil, que tratam da suspensão e da perda do poder familiar, quando comprovada a inobservância dos deveres parentais, como sustento, guarda e educação dos filhos.

O princípio da prevalência da família natural, fundamento central invocado pela agravante, embora relevante, não é absoluto. A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, diante de situações de risco concreto e comprovado à criança ou adolescente, o princípio do melhor interesse se sobrepõe, podendo justificar a suspensão ou perda do poder familiar, a despeito da primazia da família biológica.

No caso em apreço, é forçoso reconhecer que a permanência da adolescente com a agravante representa risco real e iminente ao seu desenvolvimento físico, emocional e psicológico, como se extrai do conjunto probatório. A manutenção da guarda provisória em favor da família afetiva, diante das circunstâncias, mostra-se não apenas razoável, mas imprescindível à efetivação dos direitos fundamentais da adolescente.

Outrossim, a decisão agravada não implica perda definitiva do poder familiar, mas mera suspensão cautelar, sujeita à revisão conforme evolução fática do caso. O juízo de origem, inclusive, determinou reavaliações periódicas por meio de estudo social e acompanhamento psicossocial, o que demonstra zelo e observância do devido processo legal e da proteção progressiva dos vínculos familiares.

Destarte, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão combatida, devendo ser preservada, sob pena de grave retrocesso à integridade psicossocial da adolescente envolvida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025